Tribunal: TJMT
Processo: 0037647-90.2018.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037647-90.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO TELES CADETTE - CPF: 055.969.811-92 (APELANTE), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), JURANDIR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 468.911.021-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Absolvição. Insuficiência de provas. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela
5
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que condenou o
apelan
te pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade, fixada em dois anos e três meses de reclusão, foi substituída por penas restritivas de direitos. A defesa sustenta a ocorrência de nulidade decorrente da utilização de prova ilícita e pleiteia a absolvição por ausência de provas da autoria.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a condenação do apelante baseou-se em prova ilícita, apta a ensejar nulidade processual;
e

(
ii
) verificar se há nos autos provas suficientes e idôneas que confirmem a autoria delitiva, à luz do princípio do in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de prova ilícita confunde-se com o próprio exame da autoria, revelando-se como matéria de mérito a ser enfrentada no julgamento do recurso, afastando-se a necessidade de pronunciamento autônomo quanto à preliminar.

4.
A autoria não foi comprovada de forma segura, uma vez que a identificação do recorrente baseou-se na titularidade do veículo utilizado na fuga, sem reconhecimento pessoal ou testemunha ocular, tampouco filmagens que permitam sua identificação inequívoca.

5.
A prova pericial de confronto de impressões digitais revelou-se
negativa quanto à correspondência com as digitais do acusado, o
que enfraquece ainda mais a tese acusatória.

6.
A declaração da vítima, embora revestida de valor probatório, é insuficiente por si só para sustentar a condenação quando não corroborada por outros elementos objetivos e autônomos de prova.

7.
A devolução parcial de bens pela via informal, sem comprovação da autoria do furto, tampouco consubstancia prova suficiente para a responsabilização penal, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido para absolver o apelante da imputação de furto qualificado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese
s
de julgamento:
"1. A vinculação do acusado ao veículo utilizado na prática delitiva, sem outros elementos de prova seguros, não autoriza a condenação criminal.
2
. A ausência de reconhecimento pessoal, de testemunhas presenciais ou de registros de imagem capazes de identificar o agente inviabiliza o juízo de certeza exigido para a condenação. 3. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo quando a prova da autoria é insuficiente e baseada exclusivamente em indícios frágeis."

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, I e IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020; STJ,
AgRg
no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; STF, HC 712.781, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diogo Teles Cadete
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

5
a
Vara
Criminal

d
a Comarca de

Cuiabá
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0037647-90.2018.8.11.0042
, condenando-o pela prática do delito de furto

qualificado
(art. 155,
§ 4o, I
e IV
, do Código Penal)
,

à pena de
2

(dois)
anos e
3 (três)
meses de reclusão
, em regime
inicial
aberto
,
bem como ao pagamento de

1
1
(
onze
) dias-multa
, à fração de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária e a prestação de serviços à comunidade.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
268719327
,
po
s
tula
, preliminarmente,
a nulidade processual ao argumento de prova ilícita usada
como fundamento para condenação. E, no mérito
, requer

a
sua
absolvição
em razão da insuficiência probatória, aplicando o princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386,
V e
VII, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões constantes no ID
271759350
, o Ministério Público
manifesta-se
pelo desprovimento do presente recurso
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
282580388
, opina pelo provimento do recurso, a fim de absolver o apelante por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista no
ID
259104344
, fls.

1/
3
, narra os fatos
da seguinte
forma:

[...]

Nos dias
26/04/2018
, por volta de 15h00min, em residência particular, localizada na Rua Setenta e Nove, no 12, Quadra 79, bairro CPA
3
, nesta Capital, o denunciado
DIOGO
, juntamente com outro indivíduo não identificado, com prévio ajuste de vontades, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisa alheia móvel consistente em
02 (duas) armas de fogo Revolver, 01 (uma) medalha do Senhor Divino de ouro com pontos de diamante, vários perfumes, 72 (setenta e duas) munições de calibre .38, 01 (um) aparelho de televisão 50 polegadas da marca LG, 01 (um) aparelho de televisão 32 polegadas da marca Semp Toshiba, 02 (dois) aparelhos de televisão 32 polegadas, vários brincos de ouro, 01 (uma) pulseira de ouro, 01 (uma) corrente de ouro, várias bijuterias (brincos, anéis, pulseiras e colar) e várias peças de roupa (
camisás
, jaqueta de couro e terno)
, de propriedade da vítima Jurandir Ferreira Rodrigues.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, o denunciado
DIOGO
, juntamente com seu comparsa não identificado, chegaram
na
residência da vítima, oportunidade em que violaram a fechadura da porta e subtraíram os objetos acima mencionados.

Em seguida, já na posse dos objetos subtraídos, o denunciado
DIOGO
e seu comparsa empreenderam fuga do local no veículo HB20, de cor preta, placas OBB-9702.

Durante as investigações,
aportou
nos autos as imagens de câmeras localizadas nas proximidades do ocorrido. Deste modo, a vítima, que é policial civil, verificou que dois indivíduos, a bordo do veículo HB20, preto, placas OBB9702 foram os responsáveis pela prática delituosa, e que o referido veículo estava registrado em nome de José Teles
Cadette
, pai do denunciado
DIOGO
.

Na data de 06/05/2018, o denunciado
DIOGO
foi detido pela Guarda Municipal de Várzea Grande em poder do veículo utilizado no crime (HB20, preto, placas OBB-9702). Nesta oportunidade, o denunciado informou que fazia parte da organização criminosa "Comando Vermelho" e que o veículo,
apesar de registrado em nome de seu pai, era utilizado por ele, e que tentaria recuperar os objetos furtados da vítima.

Assim, na data de 12/05/2018, a vítima recebe uma ligação do denunciado
DIOGO
, o qual dizia ter recuperado uma das armas de fogo subtraídas e o dinheiro de uma televisão que já havia sido vendida, e que os deixaria em cima de uma geladeira em
um lava-jato
, no residencial
Paiaguás
.

Diante disso, a vítima deslocou até o local indicado, oportunidade em que encontrou a referida arma dentro de uma sacola por cima de um freezer velho e, ao indagar o proprietário do local, este informou que o denunciado
DIOGO
havia deixado aquela sacola ali, dizendo que um amigo viria buscar (IP-fl. 77).

Perante a Autoridade Policial (IP-fls. 30/31), o denunciado
DIOGO
, negou a prática do crime, alegando que na data do fato já teria deixado seu veículo com um vendedor na "Pedra", para que fosse vendido, bem como negou ter deixado a arma recuperada da vítima no lava-jato.

Não obstante, apurou-se que o HB20, preto, placas OBB-9702, utilizado no crime, não foi vendido na "Pedra", mas em uma Garagem, na data de 15/05/2018. Ademais, tendo em vista que o denunciado
DIOGO
foi detido na data

de 06/05/2018 em posse do referido veículo, o alegado pelo denunciado em seu depoimento não condiz com a verdade real, restando claro que o veículo estava em sua posse na data do crime.

Dos objetos subtraídos, somente uma arma de fogo foi recuperada e os demais objetos foram avaliados à IP-fl. 78.
[...].

Destaques no original

De proêmio,
c
umpre salientar que os fundamentos apresentados pelo apelante a título de preliminar se entrelaçam com as questões de mérito, razão pela qual sua análise será realizada de forma conjunta, no bojo da apreciação do recurso.

A materialidade do crime de furto ficou
comprovada pelos seguintes documentos:
Portaria n
.
70/2018 (ID 259104344 –
fl
s
. 05
/06
); Boletim de Ocorrência n
.
2018.135681 (ID 259104344 –
fls
. 07/09);
Laudo Pericial n
.
2.05.2018.005701-01 (POLITEC/MT) (ID 259104345 –
fls
. 33/42)
;

R
egistro de Ocorrência no 2018/83 (ID 259104345 –
fls
. 44/46)
;
Relatório Policial (ID 259104345 –
fls
. 48/5
0);
Auto de Avaliação Indireta (ID 259104345 –
fl
. 5
4);
Laudo Pericial n
.
2.11.2018.33004-01 (POLITEC/MT) (ID 259104346 –
fls.

01/03)
, assim
com
o
pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Consoante consta do relatório, o apelante postula a sua absolvição
em razão da insuficiência probatória, aplicando o princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Após detida análise do acervo probatório acostado aos autos, entendo que
assiste razão
ao apelante
.

Isso porque, foi possível constatar que
a
identificação do recorrente como autor do delito deu-se, inicialmente, a partir da
análise das imagens
captadas
por
câmeras
de segurança, que
registraram
a fuga do local do crime, ocorrido em 26 de abril de 2018, em um veículo HB20, de cor preta, placa OBB-9702. Constatou-se,
então
, que o automó
vel estava registrado em nome do pai do apelante
, José Teles
Cadette
.

A partir daí, as investigações
passaram a ser
direcionadas a Diogo, diante de seu histórico criminal. No
entanto, a
análise das imagens captadas pelas câmeras de segurança evidenciou a ação de dois indivíduos na prática do furto

(Relatório
P
olicial – ID 259104345, fls
.
48/50)
e, embora tenham registrado a dinâmica dos fatos,
tais imagens
não permitiram a identificação facial dos autores, tampouco há
,
nos autos
,
qualquer testemunha presencial do crime.

Posteriormente, no dia 06 de maio de 2018, o apelante foi abordado pela Guarda Municipal de Várzea Grande enquanto conduzia o
veículo utilizado na prática delituosa, ocasião em que, após ser submetido à checagem, teria
af
irmado ser assaltante de banco, motivo pelo qual lhe foi dada voz de prisão, sendo conduzido, sem apresentar lesões corporais, à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos do município, onde foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis. (Registro de Ocorrência no 2018/83 – ID 259104345
,

fl
. 44/46)
.

De forma imediata, a vítima
,
Jurandir Ferreira Rodrigues
,
f
oi
informada dos fatos e, na mesma ocasião, dirigiu-se pessoalmente ao local para conversar com o apelante, conforme registrado em seu
depoimento constante
no ID 259104344, fls. 12/15
, o qual passo a transcrever:

(...) QUE o declarante esclarece que no dia 26/04/2018 por volta das 17:30hs recebeu uma ligação de sua esposa que acabara de chegar em sua residência comunicando o fato de que a casa estava toda revirada, e com sinais de arrombamento na porta da cozinha; QUE diante do fato o comunicante após arrumar um colega para substituí-lo em seu local de trabalho, deslocou-se para o local dos fatos, sendo que antes de chegar a sua residência já havia comunicado o fato as delegacias de roubos e furtos de veículos, GCCO e GOE, solicitando apoio, o que foi prontamente atendido pelas três polícias das respectivas unidades; QUE após a constatação do fato foi pedido a perícia no local, que foi prontamente atendido pela delegacia de roubos e furtos, onde o perito ao realizar a perícia constatou que havia digitais de boa qualidade; QUE o declarante juntamente com uma equipe da delegacia de roubos e furtos passou a verificar câmeras de monitoramento nas ruas, sendo que foi possível identificar através de uma câmera de monitoramento que sua casa havia sido furtada por dois elementos em um veículo marca HB20 de cor preta, de placas: OBB-9702, e que o furto ocorreu por volta das 17:00hs, sendo que após levantamento para descobrir o proprietário do veículo chegou-se a pessoa de JOSÉ TELES CADETTE, tendo sua residência o endereço no bairro Senhor dos Passos, também constava como moradia nos bairros Areão, Renascer, Jardim Petrópolis, Residencial Paiaguás e Bordas da Chapada; QUE com o caminhar das investigações percebeu-se que o proprietário do referido HB20 não residia em nenhum dos possíveis locais indicado na documentação do referido veículo, inclusive o mesmo é possuidor de mais quatro veículos, todos com endereços diferenciados, e não residindo em nenhum endereço dos registros dos veículos; QUE ao dar sequência nas investigações chegou-se ao filho do proprietário do veículo por nome de DIOGO TELES CADETTE, sendo que mais tarde verificou-se que o mesmo possuí várias passagens pela polícia, dentre elas roubo a empresa
Lebrinha
, roubo da empresa Savana turismo, roubo em saidinha de banco, diante da vida pregressa de DIOGO, centrou-se nas investigações na pessoa de DIOGO, e que no dia 06/05/2018 por volta das 18:00hs, o mesmo foi abordado em Várzea Grande pela Guarda Municipal, e tentou foragir da abordagem policial, havendo a necessidade de um cerco policial para deter a pessoa de DIOGO; QUE de imediato a Guarda Municipal entrou em contato com o declarante, informando da prisão de DIOGO, que estava conduzindo o veículo HB20 que havia sido utilizado para cometer o furto na casa do declarante no dia 26/04/2018; QUE a pessoa de DIOGO mentiu mais uma vez seu endereço durante o registro do boletim de ocorrência, pois o mesmo dizia morar com seu pai e sua madrasta na cidade de Cuiabá, quando na verdade, ele morava em Várzea Grande na rua 22, quadra 28, lote 11, Residencial
Jacaranda
; QUE ao ser indagado pelo declarante sobre o carro de seu pai HB20 estar envolvido no furto na casa do declarante, a pessoa de DIOGO disse ao declarante que o HB20 não era de seu pai, e sim de sua propriedade; QUE ao ser indagado onde teria adquirido o dinheiro para comprar o veículo, o mesmo disse que havia feito um roubo de uma vendedora de
jóias
em um apartamento, juntamente com outra pessoa por nome de "JUNINHO" e que este roubo teria rendido a grupo em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e que devido ao roubo dessas joias o mesmo foi preso pelo GCCO e que "JUNINHO" ainda continua preso, não entrando em mais detalhes; QUE ao ser indagado se entrou na casa do declarante, o mesmo negou veementemente tal prática, e disse mais ao declarante, que ele não poderia ser preso, haja visto que não havia flagrante, e que se o mantivessem preso, o mesmo iria procurar seus direitos, mas em conversa com DIOGO o mesmo disse não ter furtado a casa do declarante porém disse que não queria problema com polícia, pois o mesmo já havia sido preso anteriormente e não queria mais voltar pra cadeia, pois segundo declarou DIOGO, o mesmo é integrante de uma facção criminosa por nome Comando Vermelho, e que se ele fosse preso por furto em residência de polícia, o Comando Vermelho iria cortar o pescoço dele; QUE o declarante disse a pessoa de DIOGO, que queria reaver os objetos que haviam sido furtados de sua residência pelo seu veículo; QUE a pessoa de DIOGO, disse ao declarante que iria fazer "uns corres" para reaver tudo que havia sido furtado na casa do declarante pois não queria problemas com a
policia
; QUE dias depois do furto, recebeu a ligação da pessoa que possivelmente seria DIOGO dizendo que o superior do Comando Vermelho não havia autorizado a devolução dos objetos que foram furtados, ao ser indagado por que não iria devolver, a pessoa de DIOGO acredita que o Comando queria ver ele encrencado com a polícia e preso novamente; QUE então o declarante falou a DIOGO, que era pra ele passar o nome das pessoas que não queriam devolver os objetos do furto, e que DIOGO respondeu que não poderia falar, pois o Comando disse que iria cortar seu pescoço, e disse ao declarante que iria continuar a conversar com o superior do Comando Vermelho; QUE no dia seguinte DIOGO relatou ao declarante que o Comando exigia, seis mil reais para devolver as duas armas de fogo e uma das televisões que foram furtadas; QUE DIOGO relatou ao declarante que iria resgatar as duas armas de fogo e a tv, e que devolveria ao declarante; QUE no dia 12/05/2018 o declarante recebeu uma ligação em seu telefone celular do telefone de DIOGO dizendo que ao comunicante para o mesmo ir
ate
um lava-jato no Residencial Paiaguás, que havia uma "ferramenta" para o declarante, que ao indagar DIOGO o que seria essa "ferramenta" o mesmo disse que conseguiu resgatar uma das armas de fogo e o dinheiro de uma televisão que já havia sido vendida no valor de R$ 2.000,00 e desligou o telefone não dando mais detalhes; QUE ao chegar no lava-jato indicado, o declarante viu uma sacola em cima de um freezer velho; QUE ao indagar o proprietário do lava-jato ao qual não se recorda o nome, o mesmo disse que a pessoa de DIOGO havia deixado uma sacola em cima de um freezer, dizendo que um amigo dele iria vir buscar a sacola; QUE o declarante foi em direção a sacola, chamou o proprietário do lava-jato e mostrou à ele, que ali havia uma arma de fogo de propriedade da Policia Civil de Mato Grosso numeração RI690264 marca Taurus, desmuniciada, ao qual havia sido furtada da residência do declarante, tendo neste momento tirado algumas fotografias; QUE o proprietário do lava-jato demonstrou nervosismo, bem como a sua esposa que trabalha no local; QUE diante dos fatos o declarante disse ao proprietário que iria comunicar os fatos ao delegado da roubos e furtos, e que ele pediu pelo amor de Deus, que não queria envolvimento dele com a polícia, pois a pessoa de DIOGO é perigosa; QUE o declarante afirma ainda que a pessoa de DIOGO, disse que iria sair do Estado, pois temia que o Comando Vermelho pudesse fazer algo contra ele, além disso DIOGO relatou ao declarante que ele era
tornozelado
, sendo que DIOGO desligava e ligava a tornozeleira eletrônica (monitoramento eletrônico) quando bem queria, sendo que no dia quando foi abordado pela Guarda Municipal de Várzea Grande, não estava com sua tornozeleira e disse que havia rompido sua tornozeleira, pois estava com a pretensão de sair do Estado, pois achava que além do Comando Vermelho incomodar ele, havia o fato do Juiz pedir sua prisão pelo rompimento da tornozeleira eletrônica; QUE no dia dos fatos em tela 26/04/2018, a tornozeleira de DIOGO estava desligada, sendo que no dia seguinte a mesma já estava ligada; QUE o declarante solicita a essa instituição que faça o confronto das digitais coletadas em sua residência com as digitais da pessoa de DIOGO; QUE o declarante esclarece que obteve o numeral telefônico da pessoa de DIOGO sendo: 65-98452- 9102 e 65-98140-8880, e de seu pai JOSE TELES o proprietário do veículo HB20 numeral 65- 98145-5206, e 65-99993-4021, sendo que este último telefone na grande maioria do tempo encontra-se desligado; QUE em relação ao material furtado relata que foi recuperado apenas uma arma de fogo tipo revólver de propriedade da Polícia Civil; QUE relata ainda que dos materiais

que foram furtados e não recuperados até esta data, constam: uma bota feminina cano longo de cor preta n°38, um
tenis

Olimpikus
cor rosa e cinza no 38, uma TV LG 49", duas tvs Samsung 32" e uma tv Semp Toshiba de 32", vários perfumes, um medalha do Senhor Divino em ouro com pontos de diamante com desenho de uma pomba, 70 munições calibre 38, vários brincos de ouro, uma pulseira de ouro, uma corrente de ouro, vários brincos, pulseiras, colares e anéis de
bijouterias
, várias peças de roupas dentre elas camisas, camisetas, jaquetas de couro, um terno novo de cor preta Casa Prado, e mais uma arma de fogo tipo revolver calibre 38
numero
da arma JT11642, sendo que foi feito boletim de ocorrência na Policia Federal onde o mesmo têm o registro e porte, tendo como protocolo da PF N° 08320.005121/2018-74 [...].

C
ontudo,
cumpre esclarecer que
não há
,
nos autos
,
qualquer registro formal indicando que o apelante tenha sido apresentado a alguma autoridade policial após sua abordagem pela Guarda Municipal
no dia
06/05/2018, o que, aliado ao fato de que a vítima foi prontamente comunicada, sugere que, após o contato direto entre Jurandir e o recorrente, este acabou sendo liberado sem o devido encaminhamento oficial
.

A
demais, observa-se que a Portaria de instauração do Inquérito Policial somente foi lavrada no dia 16 de julho de 2018, ou seja, quase três meses após a ocorrência dos fatos.

Outrossim
, é importante
mencionar

que foi a própria vítima, Jurandir, quem solicitou a realização do exame de impressões digitais, conforme consta em suas declarações prestadas na fase policial
(ID 259104344, fls. 12/15)
, no dia 17 de maio de 2018
.

C
ontudo, o laudo pericial
elaborado (Laudo Pericial n
.
2.11.2018.33004-01 (POLITEC/MT) – ID 259104346 – fls. 1/3)
concluiu que o fragmento coletado no local do crime não correspondia a nenhuma das impressões digitais d
o
apelante.

Nesse contexto, o proprietário do lava-jato, José Alexandrino de Matos, foi ouvido pela autoridade policial, em 19 de setembro de 2018
e confirmou que o apelante esteve em seu estabelecimento no dia 12/05/2018, conforme relatado pela vítima Jurandir. Informou que Diogo solicitou a lavagem de um veículo, mas saiu para buscá-lo, não sendo possível identificar qual carro utilizava. Posteriormente, foi surpreendido por Jurandir, que se apresentou como policial e afirmou ter encontrado, sobre uma geladeira no local, uma sacola contendo a arma de fogo furtada. Diante disso, o declarante associou o objeto a Diogo, por ter sido ele quem havia deixado a sacola. Por fim, negou qualquer envolvimento no furto ou com a arma localizada em seu lava-jato. (Termo de Depoimento – ID 259104345 –
fls.
52/53)
.

Ainda
durante a
fase inquisitorial,
foi colhido
o depoimento d
e
José Teles, genitor do apelante, o qual confirmou que
, embora
o veículo
estivesse formalmente registrado em seu nome
, era habitualmente utilizado por seu filho
(Termo de Declarações no 1230/2018 – ID: 259104344 – pág. 31/32).

Por sua vez, o Roger Willian Lemes
Talon
também foi ouvido e declarou ter adquirido o referido automóvel no dia 15 de maio de 2018, junto à garagem “
Tadashi
Veículo”, tendo realizado a negociação diretamente com um indivíduo identificado como Jean Costa.

Por outro lado, o
interrogatório do apelante somente ocorreu em 13 de agosto de 2018, ocasião em que
negou a autoria do delito
que lhe foi imputado e afirmou que, à época dos fatos, não estava de posse do veículo em questão, pois já o
havia entregue
a um terceiro de prenome “
Edimar
”, que atuaria como vendedor na região conhecida como “Pedra”, nesta capital
, conforme
consta n
o
Termo de Interrogatório
– ID 259104344 –
fls
. 38/40
.

No que tange ao monitoramento eletrônico, conforme demonstram os documentos identificados pelos IDs 259106661 e 259106662, observa-se que, na data de 26/04/2018, não houve registro de deslocamento por parte do apelante, o que, à primeira vista, indicaria sua permanência no endereço situado na rua Alto Pará. Contudo, o relatório técnico também apontou que o dispositivo se encontrava violado, ou seja, rompido, circunstância que, por sua vez, pode ter decorrido tanto de fatores externos alheios à vontade do monitorado, como a interferência de materiais como terra ou areia, quanto de ação direta e intencional do próprio apelante, razão pela qual a confiabilidade das informações extraídas do equipamento mostra-se sensivelmente comprometida.

Durante a
fase judicial, foram
ouvidos a vítima, Jurandir Ferreira Rodrigues
(Relatório de mídias - ID 259106691)
, e a testemunha José Alexandrino
(Relatório de mídia - ID 259106676)
,
ambos
reiterando, em juízo, as declarações anteriormente prestadas na fase policial.

Jurandir, policial civil,
relat
ou que sua esposa encontrou a residência arrombada, e que, ao chegar ao local, constatou o furto de diversos bens, incluindo arma de fogo
perte
n
c
e
nte
à
Polícia Civil. Informou que, embora as câmeras de segurança tenham registrado a ação criminosa, não foi possível identificar os autores, apenas visualizar duas pessoas. Ressaltou que, durante as investigações, identificou o veículo utilizado no crime como sendo de propriedade
do apelante
, que, ao ser abordado pela Guarda Municipal, negou envolvimento e alegou ter emprestado o carro a um terceiro. Posteriormente,
o apelante

teria se comprometido a recuperar os bens subtraídos e informou que a arma de
fogo estaria escondida em um freezer, em um lava-jato, onde de fato foi localizada pela vítima.

Além disso, consta
que
José Alexandrino relatou que o
apelante
esteve em seu lava-jato no dia dos fatos e
que
, após sua breve permanência, uma sacola contendo uma arma de fogo foi encontrada no local
, sendo que n
egou que o objeto estivesse ali antes da visita do recorrente
. Afirmou, ainda,
não ter visto o momento exato em que a sacola foi deixada, pois, àquela altura, encontrava-se lavando outros veículos a certa distância. Destacou,
por fim
, que nenhuma outra pessoa, além do apelante, circulou pelo ponto onde a sacola foi localizada, o que reforçou sua suspeita quanto à origem do material.

Por sua vez, q
uando interrogado em juízo, o apelante voltou a negar a autoria delitiva, reiterando que, na data do furto, não estava na posse do veículo HB20, uma vez que o havia deixado sob a responsabilidade de um indivíduo chamado “
Edimar
” para fins de venda
, senão vejamos
(Relatório de mídias - ID 259106691)
:

[...] Que tinha deixado o carro na “pedra” para vender e o rapaz, chamado
Edimar
, estava enrolando o interrogando, tendo descoberto que ele estava alugando o seu carro. Que o veículo era de sua propriedade. Que estava pedindo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo veículo, mas o
Edimar
estava alugando o carro do interrogando. Que não lembra quanto tempo o carro ficou com o
Edimar
, acredita que uns 02 (dois) meses e pegou o veículo de volta. Depois de uns dias, na Avenida Mário
Andreaza
, foi abordado por guardas municipais que lhe disseram que o carro estava envolvido em um roubo na casa de um policial e o conduziram até o CISC Parque do Lago, mas não foi atendido por ninguém da unidade. Quem chegou ao local foi o Jurandir acompanhado de mais 03 (três) policiais que o agrediram e exigindo os bens furtados. Que Jurandir o levou até o CISC Verdão. Que o levaram depois para o mato
, lhe deram
“
sacolada
” e queriam saber a localização dos produtos subtraídos e o interrogando dizia que não sabia, mas se ele o liberasse propôs ir atrás das suas coisas. Posteriormente foram até a casa do interrogando, revistaram o local, mas não encontraram nada da vítima Retornaram ao CISC, ocasião em que o Jurandir pegou o número de telefone do interrogando, devolveu o veículo e o liberou dizendo que o interrogando tinha até tal dia para devolver os bens dele. Que
não foi ouvido em nenhuma delegacia. Que Jurandir ligava para o interrogando o ameaçando. Que o interrogando foi falar com o
Edimar
contando que estava sendo ameaçado pelo policial. Que o interrogando não estava conseguindo encontrar os bens da vítima. Que
Edimar
conseguiu recuperar uma arma de fogo, ocasião em que o interrogando ligou para Jurandir e avisou sobre a localização da arma e o interrogando ainda lhe disse que lhe “arrumaria” R$ 5.000,00 (cinco mil reais) do seu bolso para cobrir o prejuízo dele. Que o interrogando buscou a arma de fogo com o
Edimar
, a colocou dentro de uma bolsa junto com dinheiro e deixou no lava-jato que o interrogando conhecia. Nega que tenha dito que pertencia ao “Comando Vermelho”. Por medo do Jurandir não fez nenhuma denúncia contra ele, nem ainda o citou quando ouvido formalmente na delegacia. Que não avisou o dono do lava-jato que estava deixando a sacola.
[...].

Ainda que a vítima demonstre convicção quanto à participação do recorrente no crime, ela própria reconhece que as imagens captadas pelas câmeras de segurança não permitem sua identificação visual, o que fragiliza a acusação. Tal convicção subjetiva, ainda que proveniente de agente de segurança pública, não se revela suficiente para embasar um juízo condenatório, especialmente quando fundada em elementos indiretos e diligências informais.

Ademais, mesmo com a vinculação do veículo utilizado na ação criminosa, tal circunstância, por si só, não é suficiente para firmar a certeza exigida à condenação penal. Isso porque, conforme declarado nos autos, o acusado admitiu ser o usuário habitual do automóvel, mas afirmou que, à época dos fatos, o havia deixado sob a posse de um terceiro, identificado como
Edimar
, para fins de venda
,
alegação que, embora não tenha sido comprovada, também não foi completamente infirmada pela instrução processual.

Dessa forma
, ao examinar detidamente o conjunto probatório dos autos, não identifico elementos de prova consistentes e suficientes para embasar a condenação
do apelante
pelo furto supostamente ocorrido em 26 de abril de 2018.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer ministerial,
dou

provimento

ao recurso de apelação interposto por
Diogo Teles
Cadette
,
para
absolvê-lo
da prática do crime de
furto qualificado
(art.
155, §4o, II e IV

do Código Penal
)
, com fulcro no art. 386,
V
II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025